Tribunal: TJDFT
Processo: 0710517-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CRÉDITO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXA NA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO FINANCEIRO. BACEN. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPLÍCITA. JUROS MORATÓRIOS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Assim, a demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos artigos 2o e 3° daquele Diploma legal.
2. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.o 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado.
3. O Banco Central indica as taxas médias de juros praticadas em cada período, sendo que na época (26/06/2019), em operação de crédito similar (Crédito Pessoal não consignado - pré-fixado), constatou-se que a menor taxa de juros cobrada foi de 1,07% ao mês e 13,66% ao ano; e a maior foi de 26,11% ao mês e 1518,48% ao ano. No caso, as taxas de juros de operação praticadas no contrato foram de 18.00% a.m. e de 628,76% a.a., representando valor dentro da média de mercado, não havendo que se falar em taxas de juros fixadas em patamares exorbitantes ou em abusividade de cláusula contratual.
4. Não há ilegalidade ou abusividade na taxa fixada e livremente contratada, portanto, não há que se falar em reflexo da limitação de juros à taxa média do mercado nos pagamentos antecipados.
5. Não se constatando quaisquer encargos abusivos durante o período da normalidade, não há que se falar em afastamento da caracterização da mora.
6.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.